Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729264-06.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANGELUCIA DE SOUSA VALE APELADO: CONDOMINIO DO LOTE 06, VIA NM 12-A QUADRA 12, SETOR N/NORTE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a apelante – Maria Angelucia de Sousa Vale – formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que reclamara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos suficientes documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão da salvaguarda processual, fora-lhe assinalado prazo para que guarnecesse os autos com os documentos comprobatórios de sua atual situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Contudo, devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria[2]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara documentos hábeis a demonstrarem a invocada pobreza jurídica. Diante desse fato e considerando, ademais, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável que seja reputada juridicamente pobre e agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ela agraciada de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 68563106 (fls. 108) [2] ID 69727437 (fls. 110)